Tribunal: TJDFT
Processo: 0748458-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748458-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 175848920, proferida em ação submetia ao rito ordinário, ajuizada por ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência impedir a remoção das famílias do local e demolir as residências, sob pena de multa. Alega, em suma, que a parte agravada ajuizou ação idêntica (n. 0700096-16.2021.8.07.0018), na qual se limitou o alcance da decisão liminar para evitar a proteção de grilagens iniciadas após o ajuizamento; que o provimento jurisdicional anterior permitia a fiscalização estatal para coibir a atuação de novos especuladores imobiliários e invasores; que está configurado o periculum in mora inverso; que após o ajuizamento da ação anterior, foram flagradas 27 novas construções; que a invasão prejudica a regularização do Setor de Santa Maria e ofende Termo de Ajustamento de Conduta celebrado; que foram ajuizadas cinco ações coletivas com o intuito de obstar as demolições, sendo que em nenhuma delas a parte agravada teve êxito no pedido de impedir a atuação estatal; que o próprio juízo de origem havia autorizado a realização das fiscalizações; que a ADPF 828 já perdeu vigência; que a ADPF 976 é inaplicável à hipótese, porquanto se referente a pessoas em situação de rua; que o entendimento consolidado deste Tribunal refuta a construção ilegal com base no direito à moradia; que não há licenciamento para construção; que não se trata de comunidade quilombola, mas de invasores. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como com o reconhecimento da má-fé da parte agravada. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a tese exposta no recurso consiste na existência de litispendência, diante do anterior ajuizamento da ação coletiva, autos n. 0700096-16.2021.8.07.0018, em que, por via transversa, se autorizou a realização de atividade fiscalizatória de construções erigidas após a decisão liminar proferida na oportunidade. Ocorre que a matéria, por representar potencial óbice ao prosseguimento do processo, deve ser submetida originariamente no primeiro grau de jurisdição. Se a alegada litispendência não foi analisada na decisão impugnada, fica impedida sua análise direta no segundo grau de jurisdição. Esse reconhecimento não resulta no afastamento da tese da litispendência, mas que, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Conforme elucidativo precedente desta Corte, é “descabida a apreciação de alegada litispendência e coisa julgada quando inexistente prévio pronunciamento judicial na instância de origem acerca da matéria, sob pena de evidente supressão de instância” (Acórdão 1269087, 07093267320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 10/8/2020). Portanto, o conhecimento em segundo grau da tese da litispendência (que repercute, em consequência, em todas as demais questões da atividade fiscalizatória, da inaplicabilidade dos entendimentos consolidados nas ADPFs 828 e 976 e da ilegalidade das construções, porquanto também discutidos na ação anterior), sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora